Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1 – Antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. É incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal ao pagamento de proventos integrais decorrentes da aposentadoria por invalidez encontra óbice em vedação legal.
2 – Probabilidade do direito. A antecipação da tutela submete-se aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a Lei assegura aos servidores do Distrito Federal aposentadoria com proventos integrais quando acometidos de doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto na Lei Complementar n. 769, de 2008, com suas modificações, a qual não contempla a hipótese de fibromialgia, ao que se agrega a ausência de demonstração da causalidade entre o desenvolvimento da doença e o exercício da atividade profissional. Ausente, pois, a probabilidade do direito.
3 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração. Não se evidencia o cumprimento desse requisito, uma vez que a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ocorreu há quase trinta anos, daí porque eventual recebimento dos proventos integrais pode aguardar o julgamento da ação de origem.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(td)